Tribunal: TJPA
Processo: 0812682-50.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12506 - Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812682-50.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: Y. S. D. S.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812682-50.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESSARCITÓRIA DE VALORES C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Nº 0810158-93.2024.8.14.0028

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

AGRAVADO: Y.S.D.S. representada por JACKELINE NASCIMENTO SERRA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE NÃO ATENDIDA PELO SUS. FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS. MULTA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Marabá contra decisão que concedeu tutela provisória, determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá providenciassem Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com pernoite e alimentação em Barretos/SP, para adolescente diagnosticada com linfoma de Hodgkin. O Município alegou ausência de prova da urgência, afronta aos princípios da legalidade e da reserva do possível e excesso na extensão da gratuidade judiciária. A decisão liminar foi parcialmente reformada, restringindo a obrigação do ente municipal à concessão de passagens aéreas, duas vezes ao ano, à paciente e sua acompanhante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a concessão de tutela provisória para custeio de tratamento fora do domicílio, quando não preenchidos os requisitos formais do TFD; (ii) estabelecer se o Município pode ser compelido ao fornecimento de passagens aéreas diante da não inclusão da paciente na rede pública de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana prevalece sobre requisitos formais administrativos quando demonstrada a excepcionalidade da situação e a omissão do Estado no provimento do tratamento necessário.

4.

A jurisprudência consolidada admite a atuação do Poder Judiciário para assegurar o direito à saúde, em especial diante de omissão estatal que inviabilize o acesso a tratamento médico necessário.

5.

O TFD é regulamentado pela Portaria 055/1999, sendo exigido que o paciente esteja vinculado ao SUS, mas essa exigência não pode ser óbice à efetivação do direito fundamental à saúde, notadamente quando o tratamento já ocorre fora do domicílio com sucesso.

6.

A medida judicial que impõe ao Município o custeio de passagens aéreas, em caráter limitado e proporcional, atende à razoabilidade, respeitando a reserva do possível e garantindo a continuidade do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de vínculo do paciente com o SUS para concessão do TFD não pode se sobrepor ao direito à saúde quando demonstrada a necessidade excepcional do tratamento fora do domicílio.

2.

A tutela provisória que garante o deslocamento da paciente para tratamento médico em outro Estado é legítima diante da omissão estatal e da urgência da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III; 5º, caput; 196. Portaria MS nº 055/1999.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação específica de precedentes no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento (ID 21162116), interposto
pelo Município de Marabá contra decisão interlocutória ID 118723417,
proferida nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores ajuizada por Y. S. D. S., representada por Jakeline Nascimento Serra, que concedeu a tutela provisória requerida, determinando que o Estado do Pará e o Município de Marabá disponibilizassem, no prazo de cinco dias, o Tratamento Fora do Domicílio (TFD) à autora, adolescente acometida por linfoma de Hodgkin, subtipo esclerose nodular (CID 10 C81.1), com pernoites e alimentação na cidade de Barretos/SP, a cada três meses, enquanto perdurar o tratamento, sob pena de multa diária.

O Município Agravante alega a
ausência de prova inequívoca quanto à urgência do tratamento em outra unidade da federação e ausência de fundado receio de dano irreparável; alega ainda que a decisão afronta os princípios da legalidade e da reserva do possível, pois não haveria previsão orçamentária para custeio das despesas impostas.

Por essas razões, pleiteou a concessão do efeito ativo para
a suspensão da decisão recorrida e, ao final, sua reforma, com a consequente desobrigação do ente público de arcar com tais encargos. Defende, também, que a gratuidade judiciária foi indevidamente estendida para além do que prevê a legislação de regência.

Na decisão ID 21223012, concedi em parte a tutela recursal, desobrigando o ente Municipal e o Estado do Pará de inscreverem a paciente no TFD, contudo, mantendo a determinação de o Município fornecer passagens aéreas à paciente e sua acompanhante
duas vezes ao ano, com destino a Barretos/SP, fixando prazo de 30 dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de multa semanal de R$ 800,00, limitada a R$ 8.000,00.

A Agravada não apresentou Contrarrazões, conforme Certidão ID 22394333.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção da decisão recorrida (ID 24056220).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável, conheço o presente recurso de Agravo Interno.

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da legitimidade da decisão que deferiu tutela de urgência, determinando ao Município de Marabá e ao Estado do Pará o custeio do Tratamento Fora de Domicílio (TFD) para adolescente acometida por linfoma de Hodgkin, com deslocamentos periódicos a Barretos/SP.

A questão debatida traz à tona a tensão entre normas constitucionais: de um lado, os princípios da legalidade, da eficiência e da reserva do possível; de outro, o direito fundamental à saúde (CF, art. 196), à vida (CF, art. 5º, caput) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

A jurisprudência dos tribunais superiores tem pacificado o entendimento de que, diante da omissão estatal que comprometa o exercício pleno desses direitos, legitima-se a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a sua concretização.

Sabe-se que o Tratamento Fora de Domicílio – TFD
é um instrumento legal, regulamentado na Portaria 055/1999, que permite através do Sistema Único de Saúde – SUS,
o encaminhamento de pacientes
a unidades de saúde de
outro Município/Estado, quando esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade em que o paciente reside
, senão vejamos:

Art. 1°- Estabelecer que as despesas relativas ao deslocamento de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS para tratamento fora do municipio de residência possam ser cobradas por intermédio do Sistema de Informações Ambulatoriais - SIA/SUS, observado o teto financeiro definido para cada municipio/estado.

§ 1°· O pagamento das despesas relativas ao deslocamento em TFD só será permitido quando esgotados todos os meios de tratamento no próprio municipio.

§ 2° - O TFD será concedido, exclusivamente, a pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS.

(...)

No caso dos autos, restou incontroverso que a paciente iniciou, desde 2021, tratamento oncológico no Hospital do Amor, em Barretos/SP, pela via particular, em razão da indisponibilidade de atendimento pelo SUS no Estado do Pará. Assim, do ponto de vista formal, se mostra inviável a inscrição da paciente no TFD, uma vez que não é atendida pela rede pública ou conveniada com do SUS.

De outro lado, também é necessário reconhecer que a continuidade do acompanhamento médico no Hospital do Amor, em Barretos/SP, com equipe multidisciplinar que já domina o caso clínico, mostra-se como a opção mais segura e eficaz, notadamente diante da remissão da doença e da necessidade de controle rigoroso e periódico do quadro de saúde da paciente.

Assim, embora o procedimento administrativo para concessão do TFD exija que o tratamento fora do domicílio seja solicitado após esgotadas as possibilidades de atendimento local e que o beneficiário seja paciente do SUS, não se pode olvidar que tais exigências não podem se sobrepor ao direito à vida e à saúde, mormente diante de situações excepcionais como a dos autos, em que o tratamento já vem sendo realizado fora do Estado com sucesso e o retorno à origem pode representar retrocesso terapêutico.

Diante desse cenário, embora não preenchidos os requisitos formais para a concessão do TFD na forma regulada pelas portarias do Ministério da Saúde, é possível, à luz da interpretação constitucional e da efetivação do direito fundamental à saúde, determinar-se que o Município de Marabá ao menos forneça passagens aéreas à paciente e à sua acompanhante, duas vezes ao ano, no trajeto de ida e volta entre Marabá e os aeroportos da grande São Paulo, confirmando a tutela recursal já concedida.

Tal medida configura providência razoável e proporcional, que equilibra o atendimento às necessidades vitais da autora com as limitações orçamentárias dos entes públicos, sobretudo considerando que tais entes se mantiveram, até então, inertes quanto ao custeio do tratamento até esse momento.

Ant
e o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, confirmando a tutela recursal para desobrigar os entes públicos da inscrição da paciente no programa TFD, mantendo-se, contudo, a obrigação do Município de Marabá de fornecer passagens aéreas à paciente e sua acompanhante, nos trechos entre Marabá/PA e Barretos/SP, duas vezes ao ano, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa semanal de R$ 800,00 (oitocentos reais), limitada a R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser revertida à parte agravada

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025